Tribunal: STF
Processo: Inq 4428
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-28
Data de publicação: 2018-08-28

Ementa:
INQUÉRITO POLICIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO. INVESTIGADOS MAIORES DE 70 (SETENTA) ANOS. RECONHECIMENTO PARCIAL. DESBLOQUEIO DE BENS. NÃO ACOLHIMENTO. AVOCAÇÃO. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INTERNACIONAL. FATOS DISTINTOS. INDEFERIMENTO. COMPETÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL Nº 937. FATOS ANTERIORES AO ATUAL MANDATO E NÃO RELACIONADOS À FUNÇÃO PARLAMENTAR. RECEBIMENTO DE VALORES NÃO DECLARADOS PARA CAMPANHAS ELEITORAIS. CAIXA 2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DOS CRIMES ELEITORAIS E CONEXOS. DOUTRINA E PRECEDENTES DO STF.



    1. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública que pode e deve ser apreciada a qualquer momento, ex officio. Em se tratando de investigados maiores de 70 (setenta) anos por crimes com penas em abstrato de até 12 (doze) anos, deve-se declarar a prescrição dos fatos anteriores a 28 de agosto de 2010, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, II, e art. 115, todos do Código Penal;



    2. Não deve ser acolhido o requerimento de desbloqueio de bens formulado por um dos investigados, haja vista a possível prática de crimes posteriores a 2010, podendo a matéria ser reapreciada pelo juízo competente;



    3. A distinção dos fatos apurados neste inquérito em relação aos procedimentos judiciais e de assistência judiciária internacional suscitados pela defesa deve acarretar o indeferimento do requerimento de avocação;



    4. Nos termos da Questão de Ordem na Ação Penal n° 937, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 3.5.2018, o foro por prerrogativa de função dos parlamentares federais é limitado aos “crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”;



    5. O suposto recebimento de valores não declarados, relativos a contratos públicos, para financiamento de campanhas eleitorais, mediante a utilização do instrumento denominado “caixa dois”, configura, em tese, o crime de falsidade ideológica eleitoral estabelecido no art. 350 do Código Eleitoral, atraindo a competência da Justiça Eleitoral para julgamento deste crime e dos conexos, nos termos do art. 35, II, do Código Eleitoral e art. 78, IV, do Código de Processo Penal (CPP). Precedentes desta Corte (PET n° 6.820-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 06.02.2018; PET n° 5.700/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 22 de setembro de 2015; CC n° 7.033/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 02.10.1996).



    6. Extinção da punibilidade dos investigados maiores de 70 (setenta) anos, com relação aos fatos anteriores a 28 de agosto de 2010. Indeferimento dos requerimentos de desbloqueio de bens e avocação de procedimentos judiciais e assistência judiciária em curso perante a primeira instância. Declínio da competência para tramitação dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para redistribuição ao juízo eleitoral competente.